Tribunal: STF
Processo: Rcl 59671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alex Mendes Faustino em face de decisão da 2ª Vara da Comarca de Várzea Paulista/SP, proferida nos autos da Ação Popular nº 1001479-83.2023.8.26.0655, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, para suspender o item 8, inciso IV, e o item 11 do Edital de convocação da eleição do Conselho Tutelar. Os referidos itens possuem a seguinte redação:



    Item 8: 



    São requisitos para candidatura: IV – Possuir Ensino Superior Completo, devidamente o curso autorizado e reconhecido pelo MEC; 



    - Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de Ensino Superior acompanhado de histórico escolar. 



    Item 11: 



    A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, conforme cronograma no final deste Edital e o local será divulgado na imprensa oficial municipal.



    2. A parte reclamante alega ofensa à decisão proferida no RE 1.278.198 (Rel. Min. Nunes Marques), sob a alegação de que no referido recurso extraordinário, interposto nos autos de ADI estadual, declarou-se “de forma taxativa a inconstitucionalidade da exigência de curso superior no pleito do conselho tutelar”. 



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte interessada, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    5. Em consulta ao andamento do processo de origem, verificou-se que, em agravo de instrumento interposto contra a decisão ora reclamada (Autos nº 2111386-98.2023.8.26.0000), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) concedeu parcial a tutela antecipada pretendida, para “suspender tão somente o item 8, IV, do Edital de convocação da eleição do Conselho Tutelar”. Em razão da nova decisão, as inscrições para o Conselho Tutelar de Várzea Paulista foram prorrogadas, com a exigência apenas dos seguintes requisitos para a candidatura: o “candidato deve ser maior de 21 anos, ter ensino médio e residir no município” (disponível em: https://portal.varzeapaulista.sp.gov.br/2023/05/16/inscricoes-para-o-conselho-tutelar-sao-prorrogadas-ate-19-de-maio/).



    6. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. A nova decisão está parcialmente alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir. Ademais, o requisito exigido no item 11 do Edital, referente à prova escrita, não guarda estrita aderência com o decido no RE 1.278.198 (Rel. Min. Nunes Marques).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator